Tribunal: TJMT
Processo: 1013331-86.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013331-86.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SHIRLEY EMILIA DE MORAIS - CPF: 328.329.071-72 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - CPF: 003.064.271-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO –
PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS
-

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE
-

COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA ANUIU À CONTRATAÇÃO SENDO JUNTADO AOS AUTOS O CONTRATO REFERENTE A MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
FIRMADO ENTRE AS PARTES –
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A APELADA
-

AUSÊNCIA DE CONDUTA ILICITA –
IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR AS TAXAS E ENCARGOS PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início após o vencimento da última parcela do contrato situação que não ocorre no presente caso, tendo em vista que os descontos ainda perduram na folha de pagamento da Autora/Recorrida.

Quando a parte não comprova, ainda que minimamente, que foi coagida, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando firmou o contrato de cartão de crédito consignado deve pagar o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que são lançados na fatura do cartão, não podendo ser acolhida a tese de ato ilícito praticado pela instituição financeira,
de forma que deve ser mantida a modalidade contratada diante da força obrigatória do contrato.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo
, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo, assim devem ser mantidos os encargos contratados.

Ademais, no contrato de cartão,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento integral

da fatura
,
modelo de pagamento completamente diferente da que se opera nos empréstimos consignados,
pois,
nesta modalidade, a instituição financeira entrega o valor ao tomador com a fundada e segura expectativa de que irá receber não apenas um valor mínimo, mas sim o valor integral da parcela mensal ajustada,

mediante desconto em folha de remuneração do tomador.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1013331-86-2024

APELANTE:
BANCO PAN S/A

APELADA:
SHIRLEY AMILIA DE MORAIS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Banco Pan S/A
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito bancário de Cuiabá/MT que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição e Indenização por Danos Morais ajuizada pela Apelada, reconhecendo a modalidade contratual firmada entre as partes concernente Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignada, no entanto, determinando que deve incidir a taxa de juros de 1.61% ao mês na modalidade simples desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito
. Determinou o pagamento das custas, despesas processuais pro-rata entre as partes e cada parte arcará com o pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono.

Nas razões recursais a Instituição Financeira apelante afirma que a sentença merece ser reformada, acrescentando que a parte Autora
ajuizou a demanda sustentando
não ter celebrado contrato de cartão de crédito pedindo a devolução em dobro das quantias
descontadas, além de danos morais.

Assevera que, no entanto, foi demonstrado nos autos a legitimidade da contratação impugnada, de forma que deve ser aplicada as penalidades por litigância de má-fé,
inclusive, a indenização prevista no art. 81, do CPC à parte autora e, caso entenda, aos patronos, já que abuso de direito constitui ato indenizável

Alega já ter ocorrido prescrição ao direito da parte Autora, visto que o prazo é qüinqüenal assim, em razão do prazo prescricional ter iniciado em 2017, a prescrição restou configurada, posto que a ação foi proposta tão somente em 2024, praticamente 7 (SETE) anos após a contratação.

Alega também que o direito em pleitear a anulação do negócio jurídico tem prazo decadencial de 04 anos, que já se consumou no caso.

Assevera a legalidade da contratação

bem como sustenta ter ocorrido disponibilização de valores na conta da Autora,
estando a mesma ciente da contratação questionada uma vez que foi informada acerca da mesma, devendo ser observado o princípio da Boa Fé Objetiva.

Assinala a impossibilidade de conversão da modalidade contratada para empréstimo consignado, visto tratar-se de modalidade diversas.
Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença com inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões
a Apelada sustenta que o Apelante praticou conduta ilícita,
impondo de forma dissimulada taxa de juros mais elevadas na contratação sem contrato que possa respaldar referida conduta
.

Alega discrepância das assinaturas constantes dos documentos juntados aos Autos pela Instituição Financeira e os documentos pessoais da Recorrida, não tendo o mesmo apresentado documento válido acerca da contratação.

Assevera a necessidade de recalcular a dívida, aplicando-se taxas de juros conforme a pratica de mercado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA.

Conforme visto, o Apelante alega ocorrência de prescrição
aos direito sustentado pela Autora em ingressar com a Ação Declaratória em questão alegando que o prazo é quinqüenal.

Sustenta, ainda, decadência para requerer a anulação da contratação, uma vez que o prazo para tal pretensão é de 04 anos na forma do artigo 178 do CC.

No caso a Apelada ingressou com a demanda na qual, pretende o reconhecimento da inexistência da relação contratual repetição do indébito e danos morais. Questiona a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignada com desconto mínimo mensal na folha de pagamento.

Trata-se neste caso de obrigação de prestação continuada na medida em que
os descontos mensais de 5% incidentes sobre o rendimento da Apelada ainda perduram,
já que não houve a quitação do débito.

Com efeito, no que concerne à prescrição suscitada,
sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo
.

No caso em análise, constata-se que o contrato foi firmado em 2017, no entanto, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado do holerite da

autora, como já mencionado não há que se falar em prazo prescricional
.

No mesmo seguimento é o entendimento acerca da decadência, uma vez que a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial desse Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - PREJUDICIAL DE MÉRITO -PRESRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – DECADÊNCIA - INOCORRÊNCIA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

(...)

(TJ-MT 10418758920218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022).

Portanto, afasto referidas preliminares.

MÉRITO

Constata-se que a Autora ajuizou a demanda na qual, alegou a inexistência da relação jurídica pretendendo repetição do indébito e recebimento de danos morais, sendo
que o Juízo
a quo
embora reconhecendo a validade da relação contratual diante dos documentos apresentados pelo Banco comprovando a contratação, disponibilização de valores na conta da Recorrida e utilização do cartão, porém, afastou a taxa de juros incidente sobre as parcelas inadimplidas estabelecendo em 1,61%.

A Instituição Financeira argumenta que contratação é regular,
tendo juntado aos autos documentos concernente ao Termo de Adesão a Cartão de Crédito Com Reserva de Margem que comprova referida modalidade d
a contratação, além de disponibilização de valores na conta da Autora,
valendo ressaltar que a Autora/Apelada
não recorre quanto ao reconhecimento da validade da contratação pelo Juízo de origem,
apenas suscitando, em sede de
contrarrazões
, que a Instituição Financeira não juntou documentos hábeis e que haveria divergências de assinaturas, sem, contudo, apresentar elementos para corroborar tais argumentos.

Nesse contexto, não merece reforma a sentença quanto a este ponto, diante da ausência de

comprovação pela Autora de vício de vontade ou ainda de eventual incapacidade a justificar a anulação pretendida até porque é de se reconhecer a sua capacidade de entendimento que todo homem médio possui para contratar, uma vez que se trata de servidora pública como sustentado
.

Com relação aos encargos contratados anoto que consta no contrato a taxa de juros mensais

fixada em 3.90% ao mês e taxa anual de 58,27%, tendo o Juízo reduzido para 1.61 ao mês, constituindo objeto de insurgência da Instituição Financeira na Apelação.

É cediço que o contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuados, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

No caso a modalidade contratada é de cartão de crédito, sendo que os juros constantes do contrato estão abaixo das taxas cobradas nas modalidades cartão de crédito comum razão pela qual, no caso mostra-se legitima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da Autora, não havendo que se falar em repetição de indébito, adequação de juros e, tampouco danos morais.

Além disso, no contrato de cartão, mesmo que utilizado,
a incidência dos juros só se concretiza se o tomador não realizar o pagamento
integral

da fatura
, desse modo embora ocorra o desconto da margem mínima de 5% o contratante deve efetuar o pagamento do remanescente do débito que é encaminhado ao mesmo todos os meses sob pena de sofrer a incidência de encargos contratuais.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA

- CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –- ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE AUTORA – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – 05 (CINCO) SAQUES REALIZADOS E COMPRAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAIS

- VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS COMO CONTRATADOS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO -

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA

REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Optando a parte autora ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos
.

Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques

e de compras, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a parte não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Ausente qualquer vício na contratação, há de ser mantida a operação contratada, com os juros pactuados, não se falando em repetição de indébito e, em indenização por danos morais.

Tendo em vista a modificação da decisão hostilizada, cabível a inversão do ônus sucumbenciais, devendo a parte autora arcar comas custas e honorários advocatícios, já que sucumbente no seu pedido, ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

(N.U 1013845-44.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 07/08/2024).

Outrossim com relação a pretensão à condenação da Recorrida por litigância de má fé não merece acolhida, considerando que o fato de a parte ingressar em Juízo buscando eventual direito que acredita possuir não implica em litigância de má fé, ainda que seja vencida na demanda, tendo em vista que apenas exerce seu direito constitucionalmente assegurado.

Ademais para reconhecimento da má fé deve estar cabalmente comprovada a atuação dolosa ou com intenção de prejudicar a parte
ex
adversa o que não se verifica
in casu
, portanto, deixo de aplicar referida penalidade pelas razões expostas.

Em face dessas considerações
dou provimento ao recurso para determinar que sejam mantidos os encargos contratados entre as partes diante do reconhecimento de validade da modalidade contratada concernente ao cartão de crédito com reserva de margem consignada.

Diante da nova feição de sucumbência deverá a Autora responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024